Tribunal: TJMT
Processo: 1034842-14.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034842-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERON ZAMPIERIMIGLIOZZI BUZELLE - CPF: 328.707.609-49 (APELADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 37.512.394/0001-77 (APELANTE), THIAGO DONATO DOS SANTOS - CPF: 221.560.798-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, MANTEVE A SENTENÇA E DESPROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLATAFORMA DE CRIPTOMOEDAS. SAQUE NÃO RECONHECIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais proposta em razão da subtração indevida de R$ 132.298,15 de sua conta na plataforma
Trust Wallet
.

2.

O juízo de origem julgou procedente a ação, condenando a requerida à devolução do valor subtraído, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. Questões em discussão

3. A controvérsia recursal envolve: (i) a legitimidade passiva da requerida; (ii) a responsabilidade pela segurança das transações na plataforma; (iii) a configuração da falha na prestação do serviço e do dever de indenizar.

III. Razões de decidir

4. Legitimidade passiva: A
B. Fintech
, bem como a plataforma
Trust Wallet
integram o grupo econômico da
Binance
, sendo responsável pelos serviços prestados no Brasil, conforme evidenciado pelo CNPJ da empresa e pela vinculação ao domínio oficial da
Binance
. Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, empresas que integram a mesma cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados aos consumidores.

5. Falha na prestação do serviço: O saque das criptomoedas ocorreu em curto espaço de tempo, sem autorização do usuário, evidenciando vulnerabilidade na segurança da plataforma. A Apelante não comprovou a titularidade e a regularidade das transações, tampouco forneceu informações sobre o destino dos valores, caracterizando falha no dever de diligência.
6. Dano moral configurado: A subtração dos valores somada à ausência de suporte adequado ao consumidor extrapola o mero dissabor, causando abalo emocional e insegurança. A indenização de R$ 5.000,00 fixada na sentença é razoável e proporcional, atendendo aos critérios reparatório e pedagógico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico e que prestam serviços correlatos respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. A falha na segurança da plataforma que permite a subtração indevida de valores caracteriza defeito na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. O dano moral decorre da frustração e insegurança causadas ao consumidor, sendo devida a indenização quando demonstrado o descaso na solução do problema.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1019178-97.2023.8.26.0005; TJ-MT, Apelação Cível 1002187-82.2022.8.11.0010.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
B. FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
que julgou procedente o pedido formulado nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
movida por
ERON ZAMPIERIMIGLIOZZI BUZELLE.

Nas razões recursais constantes do ID 260725188, a Empresa Apelante alega a sua ilegitimidade passiva, afirmando que não controla nem gerencia a
Trust Wallet,
a qual seria uma plataforma descentralizada.

No mérito, argumenta que
não houve falha de prestação de serviço
, pois o acesso à carteira digital depende exclusivamente do usuário, que detém a chave privada e a frase de recuperação, bem como que o
apelado não teria comprovado minimamente a ocorrência de ato ilícito
, sendo
indevida a responsabilização da Empresa
.

Intimado, o Apelado apresentou as contrarrazões vistas em ID. 260725200, pleiteando pelo
desprovimento
do recurso.

As custas recursais foram devidamente recolhidas, conforme certidão de ID. 261090677.

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ERON ZAMPIERIMIGLIOZZI BUZELLE
, ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
B. FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
, alegando ser cliente da plataforma
Binance,
pertencente a requerida, na qual possuía o valor de R$ 132.298,15 investidos em criptomoedas.

O Autor esclarece que, em
08/03/2022
, ao acessar sua
Trust Wallet
, constatou que suas
criptomoedas haviam sido sacadas
, totalizando, à época, o valor de
R$ 132.298,15
. Os saques foram realizados em um
curto período
, mediante
transferências para uma carteira externa desconhecida
.

Relata que, ao entrar em contato com a
Empresa Requerida
,
esta
apenas informou que
fundos perdidos ou roubados não poderiam ser recuperados
, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, pleiteando a
restituição dos valores indevidamente transferidos
e a
indenização por danos morais
.

Diante desse cenário, a
d. Magistrada
a quo
julgou procedente o pedido
, condenando a Empresa Requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 5.000,00
, a serem corrigidos monetariamente pelo
INPC
e acrescidos de
juros simples de 1% ao mês
a partir da sentença; bem como
restituição do valor de R$ 132.298,15
, devidamente corrigido pelo
INPC
a contar de cada transferência e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação.

Por fim, a requerida foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Diante da sentença, a
Empresa Requerida
apresentou recurso visando à reforma da sentença, o qual passa a analisar.

I.

Preliminarmente, alegar ser para ilegítima nos autos, vez que não possui controle ou fluência sobre a empresa
Binance.

No entanto, entendo que a presente preliminar deve ser rejeitada.

O
Código de Defesa do Consumidor
adota a
Teoria da Cadeia de Fornecimento
, conforme o
art. 7º, parágrafo único
, que estabelece:
“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Como bem salientado na sentença, restou demonstrado que
Empresa Apelante
B Fintech
integra o grupo econômico da
Binance
, sendo responsável pelos serviços prestados no Brasil.

Ora, o
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
juntado sob
ID 260724335
indica como
endereço eletrônico da Empresa Apelante
o e-mail
legal@binance.com
.

Além disso, a
Consulta de Quadro de Sócios e Administradores (QSA)
de ID. 260724336
informa que o
nome social da empresa
é
“Binance (Services) Holdings Limited”
,
evidenciando que a
Empresa Apelante pertence ao grupo econômico da Binance
.

Ademais, conforme demonstrado pelo Autor no documento anexado sob
ID 260724345
, a
Empresa
Binance
divulga em seu site que
utiliza a
Trust Wallet
como sua carteira oficial
, razão pela qual deve responder por
qualquer falha na prestação de serviço
decorrente da utilização dessa plataforma.

Senão vejamos:

GESTÃO DE NEGÓCIOS - COMPRA E VENDA DE CRIPTOMOEDA -
Ilegitimidade passiva Inocorrência - Plataforma Trust Wallet, em que mantida a carteira digital do autor, indicada pela ré e diretamente controlada, segundo consta, por empresa do mesmo grupo (Binance)
- Preliminar de incompetência do Juizado Especial. Necessidade de perícia - Prova incompatível com o rito do processo do Juizado Especial. Enunciado nº 6 do FOJESP. Precedentes. Preliminar acolhida. Extinção do processo, sem o exame do mérito. Art. 51, II, da Lei 9.099/95 – Recurso improvido – Sentença mantida com observação. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10191789720238260005 São Paulo, Relator: Celso Maziteli Neto - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 25/06/2024, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/06/2024) Destaquei

- Responsabilidade civil – Gestão de negócios - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização material e moral –
Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Binance Services Holding Limited e B. Fintech Serviços de Tecnologia Ltda., empresas do mesmo grupo econômico, parceiras de negócios coligados, compra e venda e gestão de criptomoedas
- Operadora de telefonia ré – Legitimidade configurada – falha na prestação de serviços - Efetivação de portabilidade da linha telefônica do autor para outra empresa de prestação de serviços de telefonia, sem comprovação de que a solicitação foi formulada pelo autor, o que permitiu o saque indevido de criptomoedas da conta virtual do autor – Responsabilidade solidária. – Inexistência de fortuito externo - Acesso indevido de conta do autor na plataforma de intermediação de compra e venda e gestão de criptomoedas por terceiros – Responsabilidade das rés pela falha na manutenção e segurança no acesso à conta do autor – Indenização material e moral devidas – Recursos não providos. (TJ-SP - Apelação Cível: 1017018-63.2023.8.26.0405 Osasco, Relator: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 21/05/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024) Destaquei

Assim,
a Empresa
B Fintech
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

No mérito, argumenta que
não houve falha de prestação de serviço
, pois o acesso à carteira digital depende exclusivamente do usuário, que detém a chave privada e a frase de recuperação nem, como que o
apelado não teria comprovado minimamente a ocorrência de ato ilícito
, sendo
indevida a responsabilização da Empresa
.

I.

Pois bem, a relação jurídica entre as partes
é regida pelo Código de Defesa do Consumidor
, sendo aplicável a
responsabilidade objetiva
prevista no
art. 14 do CDC
:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso em comento, o
Apelado comprovou
por meio do
Extrato ID 260724339
, a
transferência do valor de R$ 132.298,15
, realizada em um
intervalo de apenas 26 minutos
.

Tal subtração evidencia uma
falha na segurança da plataforma
, caracterizando um
vício na prestação do serviço
, nos termos da legislação consumerista.

Ao contrário do alegado pela Empresa Apelante
, entendo que era
seu ônus
comprovar o
destino dos valores transferidos
.

Ora, se o
Apelado afirmou desconhecer a conta para a qual os valores foram enviados
, competia à Empresa
demonstrar a titularidade e a regularidade das transferências
, bem como identificar a conta de destino dos valores.

Além disso, a ausência de qualquer informação sobre o
destino dos valores nos recibos de transferência
reforça ainda mais a
fragilidade do sistema de segurança
, evidenciando a necessidade de maior diligência por parte da Apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES INDEVIDOS
C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE – ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– SÚMULA N. 479 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DEVIDAS – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – FORMA SIMPLES – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Banco comete falha na prestação do serviço quando não oferece a segurança necessária às transações eletrônicas, portanto responde objetivamente pelos prejuízos causados aos clientes.
A restituição do indébito ocorre na forma simples se não demonstrada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o abalo extrapatrimonial. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002187-82.2022.8.11.0010, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023) Destaquei

No caso dos autos, restou evidenciado que a empresa
não ofereceu suporte adequado para evitar a subtração dos valores nem prestou assistência ao usuário após a fraude
, o que configura negligência.

Portanto, correta a condenação da Empresa
B Fintech
à restituição do valor indevidamente subtraído da conta do apelado.

II.

Ademais, o dano moral não decore apenas da perda financeira, mas principalmente da omissão da Empresa Apelante em prestar suporte ao consumidor, agravando a frustração e a insegurança geradas pelo episódio. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR ESTELIONATÁRIO - INVESTIGAÇÃO POR CRIME DE ESTELIONATO QUE ENVOLVEU CONTA BANCÁRIA ATRIBUÍDA AO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL JUROS DE MORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Eventual prática de ato fraudulento por terceiro não exime o fornecedor de produtos ou serviços do dever de reparação pelos danos causados ao consumidor, vítima de fraude. Sem a comprovação de que a contratação da abertura de conta foi realizada de forma regular, não há outra conclusão senão a de que esta se deu sem que a instituição financeira cumprisse com seu dever de cautela.
Comprovada a falha na prestação de serviços, a condenação na indenização por danos morais é devida. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. Em se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ). O valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em consonância com os critérios delineados no § 2º, do art. 85 do CPC, sem perder de vista o princípio da proporcionalidade. TJ-MG - Apelação Cível: 50056408220218130693, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2023) Destaquei

O montante fixado em
R$ 5.000,00
observa os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, pois visa compensar os transtornos suportados pelo apelado, sem configurar enriquecimento sem causa.

Assim, correta a manutenção da indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Assim, rejeito a preliminar e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
B. FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
, mantendo
incólume
a sentença.

Por conseguinte, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ERON ZAMPIERIMIGLIOZZI BUZELLE
, ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
B. FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
, alegando ser cliente da plataforma
Binance,
pertencente a requerida, na qual possuía o valor de R$ 132.298,15 investidos em criptomoedas.

O Autor esclarece que, em
08/03/2022
, ao acessar sua
Trust Wallet
, constatou que suas
criptomoedas haviam sido sacadas
, totalizando, à época, o valor de
R$ 132.298,15
. Os saques foram realizados em um
curto período
, mediante
transferências para uma carteira externa desconhecida
.

Relata que, ao entrar em contato com a
Empresa Requerida
,
esta
apenas informou que
fundos perdidos ou roubados não poderiam ser recuperados
, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, pleiteando a
restituição dos valores indevidamente transferidos
e a
indenização por danos morais
.

Diante desse cenário, a
d. Magistrada
a quo
julgou procedente o pedido
, condenando a Empresa Requerida ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de
R$ 5.000,00
, a serem corrigidos monetariamente pelo
INPC
e acrescidos de
juros simples de 1% ao mês
a partir da sentença; bem como
restituição do valor de R$ 132.298,15
, devidamente corrigido pelo
INPC
a contar de cada transferência e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês
a partir da citação.

Por fim, a requerida foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

Diante da sentença, a
Empresa Requerida
apresentou recurso visando à reforma da sentença, o qual passa a analisar.

I.

Preliminarmente, alegar ser para ilegítima nos autos, vez que não possui controle ou fluência sobre a empresa
Binance.

No entanto, entendo que a presente preliminar deve ser rejeitada.

O
Código de Defesa do Consumidor
adota a
Teoria da Cadeia de Fornecimento
, conforme o
art. 7º, parágrafo único
, que estabelece:
“Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”

Como bem salientado na sentença, restou demonstrado que
Empresa Apelante
B Fintech
integra o grupo econômico da
Binance
, sendo responsável pelos serviços prestados no Brasil.

Ora, o
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
juntado sob
ID 260724335
indica como
endereço eletrônico da Empresa Apelante
o e-mail
legal@binance.com
.

Além disso, a
Consulta de Quadro de Sócios e Administradores (QSA)
de ID. 260724336
informa que o
nome social da empresa
é
“Binance (Services) Holdings Limited”
,
evidenciando que a
Empresa Apelante pertence ao grupo econômico da Binance
.

Ademais, conforme demonstrado pelo Autor no documento anexado sob
ID 260724345
, a
Empresa
Binance
divulga em seu site que
utiliza a
Trust Wallet
como sua carteira oficial
, razão pela qual deve responder por
qualquer falha na prestação de serviço
decorrente da utilização dessa plataforma.

Senão vejamos:

GESTÃO DE NEGÓCIOS - COMPRA E VENDA DE CRIPTOMOEDA -
Ilegitimidade passiva Inocorrência - Plataforma Trust Wallet, em que mantida a carteira digital do autor, indicada pela ré e diretamente controlada, segundo consta, por empresa do mesmo grupo (Binance)
- Preliminar de incompetência do Juizado Especial. Necessidade de perícia - Prova incompatível com o rito do processo do Juizado Especial. Enunciado nº 6 do FOJESP. Precedentes. Preliminar acolhida. Extinção do processo, sem o exame do mérito. Art. 51, II, da Lei 9.099/95 – Recurso improvido – Sentença mantida com observação. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10191789720238260005 São Paulo, Relator: Celso Maziteli Neto - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 25/06/2024, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/06/2024) Destaquei

- Responsabilidade civil – Gestão de negócios - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização material e moral –
Ilegitimidade passiva – Inocorrência – Binance Services Holding Limited e B. Fintech Serviços de Tecnologia Ltda., empresas do mesmo grupo econômico, parceiras de negócios coligados, compra e venda e gestão de criptomoedas
- Operadora de telefonia ré – Legitimidade configurada – falha na prestação de serviços - Efetivação de portabilidade da linha telefônica do autor para outra empresa de prestação de serviços de telefonia, sem comprovação de que a solicitação foi formulada pelo autor, o que permitiu o saque indevido de criptomoedas da conta virtual do autor – Responsabilidade solidária. – Inexistência de fortuito externo - Acesso indevido de conta do autor na plataforma de intermediação de compra e venda e gestão de criptomoedas por terceiros – Responsabilidade das rés pela falha na manutenção e segurança no acesso à conta do autor – Indenização material e moral devidas – Recursos não providos. (TJ-SP - Apelação Cível: 1017018-63.2023.8.26.0405 Osasco, Relator: Silvia Rocha, Data de Julgamento: 21/05/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2024) Destaquei

Assim,
a Empresa
B Fintech
é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

No mérito, argumenta que
não houve falha de prestação de serviço
, pois o acesso à carteira digital depende exclusivamente do usuário, que detém a chave privada e a frase de recuperação nem, como que o
apelado não teria comprovado minimamente a ocorrência de ato ilícito
, sendo
indevida a responsabilização da Empresa
.

I.

Pois bem, a relação jurídica entre as partes
é regida pelo Código de Defesa do Consumidor
, sendo aplicável a
responsabilidade objetiva
prevista no
art. 14 do CDC
:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

No caso em comento, o
Apelado comprovou
por meio do
Extrato ID 260724339
, a
transferência do valor de R$ 132.298,15
, realizada em um
intervalo de apenas 26 minutos
.

Tal subtração evidencia uma
falha na segurança da plataforma
, caracterizando um
vício na prestação do serviço
, nos termos da legislação consumerista.

Ao contrário do alegado pela Empresa Apelante
, entendo que era
seu ônus
comprovar o
destino dos valores transferidos
.

Ora, se o
Apelado afirmou desconhecer a conta para a qual os valores foram enviados
, competia à Empresa
demonstrar a titularidade e a regularidade das transferências
, bem como identificar a conta de destino dos valores.

Além disso, a ausência de qualquer informação sobre o
destino dos valores nos recibos de transferência
reforça ainda mais a
fragilidade do sistema de segurança
, evidenciando a necessidade de maior diligência por parte da Apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES INDEVIDOS
C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE – ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
NÃO OBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– SÚMULA N. 479 DO STJ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO DEVIDAS – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – FORMA SIMPLES – ABALO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Banco comete falha na prestação do serviço quando não oferece a segurança necessária às transações eletrônicas, portanto responde objetivamente pelos prejuízos causados aos clientes.
A restituição do indébito ocorre na forma simples se não demonstrada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). A natureza objetiva da responsabilidade civil não dispensa a comprovação dos requisitos elencados no art. 14 do CDC - ato ilícito, nexo de causalidade e dano. Ausente um deles, não se configura o abalo extrapatrimonial. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002187-82.2022.8.11.0010, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023) Destaquei

No caso dos autos, restou evidenciado que a empresa
não ofereceu suporte adequado para evitar a subtração dos valores nem prestou assistência ao usuário após a fraude
, o que configura negligência.

Portanto, correta a condenação da Empresa
B Fintech
à restituição do valor indevidamente subtraído da conta do apelado.

II.

Ademais, o dano moral não decore apenas da perda financeira, mas principalmente da omissão da Empresa Apelante em prestar suporte ao consumidor, agravando a frustração e a insegurança geradas pelo episódio. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTA CORRENTE POR ESTELIONATÁRIO - INVESTIGAÇÃO POR CRIME DE ESTELIONATO QUE ENVOLVEU CONTA BANCÁRIA ATRIBUÍDA AO AUTOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - TERMO INICIAL JUROS DE MORA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Eventual prática de ato fraudulento por terceiro não exime o fornecedor de produtos ou serviços do dever de reparação pelos danos causados ao consumidor, vítima de fraude. Sem a comprovação de que a contratação da abertura de conta foi realizada de forma regular, não há outra conclusão senão a de que esta se deu sem que a instituição financeira cumprisse com seu dever de cautela.
Comprovada a falha na prestação de serviços, a condenação na indenização por danos morais é devida. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. Em se tratando de relação extracontratual, os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ). O valor dos honorários advocatícios deve ser arbitrado em consonância com os critérios delineados no § 2º, do art. 85 do CPC, sem perder de vista o princípio da proporcionalidade. TJ-MG - Apelação Cível: 50056408220218130693, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 26/04/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2023) Destaquei

O montante fixado em
R$ 5.000,00
observa os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, pois visa compensar os transtornos suportados pelo apelado, sem configurar enriquecimento sem causa.

Assim, correta a manutenção da indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

Assim, rejeito a preliminar e, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
B. FINTECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
, mantendo
incólume
a sentença.

Por conseguinte, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025